Tribunal: STF
Processo: Rcl 39899
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria Lúcia Neves de Oliveira Lima afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2152416-55.2019.8.26.0000, usurpado a competência do Supremo.
    Narra que, no curso de determinada execução de título extrajudicial, formalizou impugnação visando afastar penhora de bem imóvel em virtude de fiança prestada em contrato de locação comercial. Mantida a providência, sobreveio agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal de Justiça. Interposto extraordinário, foi inadmitido. Não houve êxito em agravo.
    Distingue a controvérsia versada na origem daquela objeto do recurso extraordinário nº 612.360 – Tema nº 295. Argumenta não haver sido discutida, no precedente, penhorabilidade de bem de família decorrente de garantia ofertada em contrato de locação de imóvel comercial, questão debatida no caso concreto. Salienta que, no recurso extraordinário nº 605.709, a Primeira Turma, por maioria, declarou inadequada a penhora nesse contexto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, inclusive quanto a atos de constrição praticados. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.
    2. Está em jogo a admissibilidade de recurso extraordinário protocolado no curso de execução de título extrajudicial, resultante de contrato de locação não residencial garantido mediante fiança. Permitida a penhora de bem de família, a óptica foi mantida em agravo de instrumento. Entendeu-se irrelevante, na origem, o envolvimento de locação comercial, a revelar inadequada a alegação de impenhorabilidade de imóvel nessa situação. Formalizado recurso extraordinário, teve a sequência indeferida, considerada a tese fixada no Tema nº 295 do repertório da repercussão geral, no sentido da possibilidade de constrição de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação.
    Decidiu-se, no processo piloto, observado o direito constitucional de moradia, sobre a problemática da garantia dada em decorrência de locação residencial. Uma vez debatida fiança prestada no âmbito de ajuste envolvendo imóvel comercial, a situação concreta não se faz alcançada pelo entendimento. Ao julgar o recurso extraordinário nº 605.709, embora não sujeito ao regime da repercussão maior, a Primeira Turma confirmou a distinção. Na ocasião, ao acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, fiz ver:
    […]
    Não cabe distinguir onde a lei não distingue. Há manifestação de vontade do fiador, quer se trate de locação residencial, quer comercial. E não vejo como potencializar a livre iniciativa, o comércio, em detrimento de certo direito fundamental, o direito à moradia, proteção da própria família.
    [...]
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a tramitação do agravo de instrumento nº 2152416-55.2019.8.26.0000, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive quanto a atos de constrição praticados em relação a bem de família da fiadora.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator